Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.
1. A competência para processar e julgar ação monitória aparelhada em cheque prescrito é do foro de domicílio do requerido, tendo em vista a perda da eficácia executiva do título e o restabelecimento de obrigação de direito pessoal, aplicando-se a regra geral prevista no art. 46 do CPC.
2. Recurso não provido.